Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-75.2020.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROSANGELA CONCEICAO PEDRO
Órgão julgador: RECORRENTE: ROSANGELA CONCEICAO PEDRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
02/10/2020
Número: 0600012-75.2020.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600012-75.2020.6.16.0109
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600012-
75.2020.6.16.0109 que, com base no artigo 22 da Lei 9.096/95 e artigo 23, da Resolução TSE nº
23.596/2019, nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a
mais de um partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que possam levar a
manutenção de apenas uma das filiações partidárias para a eleitora e declarou nulas as filiações
partidárias da eleitora Rosangela Conceição Pedro, ao Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB e ao Partido Social Democrático - PSD, ambos de Santa Mariana/PR e determinou o
cancelamento de ambas. (Procedimento autuado a fim de tratar de duplicidade de filiações
partidárias detectadas pelos sistemas da Justiça Eleitoral, nos termos da Lei nº 9.096/95,
regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019 que, com base em Informação do Cartório Eleitoral
da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR de que a filiada interessada consta com dupla filiação
após o processamento das informações do sistema de filiações partidárias, de acordo com o
cronograma estabelecido pela Portaria nº 131/2020 - TSE e que os relatórios emitidos pelo referido
sistema, a interessada encontra-se com a situação "sub judice", figurando como filiada a mais de
um partido político, com a mesma data de ingresso em ambos (04/04/2020) e que inexiste pedido de
desfiliação ou comunicação de filiação, arquivado em cartório). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSANGELA CONCEICAO PEDRO (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10392
016
30/09/2020 18:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.341

RECURSO ELEITORAL 0600012-75.2020.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ROSANGELA CONCEICAO PEDRO
- OAB/PR88376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS – FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – DUPLICIDADE. LEI Nº9.096/1995, ART.22. RESOLUÇÃO
TSE nº23.596/2019, ART.23 - CONCOMITÂNCIA DE FILIAÇÕES -
CANCELAMENTO DE AMBAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA PELA AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO DO ELEITOR NO
PROCESSO PARA APURAÇÃO DA DUPLICIDADE. PROCEDIMENTO
ADEQUADO AO ART.23, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE – DECLARAÇÃO
DE EQUÍVOCO NA FILIAÇÃO POR UMA DAS AGREMIAÇÕES –
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO DA
RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O parágrafo único, do art.22 da Lei 9.096/1995, prevê que havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo
a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
2.Afastamento da alegação de cerceamento de defesa quando realizada a
notificação do eleitor e dos partidos diretamente pelo Tribunal Superior
Eleitoral, nos moldes do art.23 da Resolução TSE nº23.596/2019, ainda
que inexista comprovação nos autos neste sentido. Ademais, ausente
prejuízo, diante do provimento do mérito do recurso.
3.Não obstante adequado o procedimento adotado pelo Juízo a quo para
apuração da duplicidade de filiação, com fulcro no art.23 da Resolução
TSE nº23.596/2019, a declaração prestada pelo presidente do PSDB, de
que houve equívoco na filiação da eleitora à agremiação, aliada à
Num. 10392016 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192

ausência de apresentação da ficha de filiação, apresenta-se apta a
corroborar a alegação da recorrente de não realização de nenhum ato em
favor do ingresso em outro partido.
4.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto porROSÂNGELA CONCEIÇÃO PEDRO em
face à decisão proferida pelo Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR, que,

constatando a duplicidade de filiação partidária da eleitora junto ao Partido Social
e ao

Democrático Brasileiro – PSDB
Partido Social Democrático - PDS, efetivadas
na mesma data, declarou a nulidade de ambas.
2.De início, constou dos autos que identificada a duplicidade pelo Sistema Filia, a eleitora
Rosângela Conceição Pedro, IE 0346 9463 0639, e os partidos envolvidos foram
automaticamente notificados para manifestação, nos termos do artigo 14 da Res. TSE
nº23.596/2019. Certificado que decorrido o prazo para manifestação em 18.05.2020, a eleitora
e as agremiações envolvidas mantiveram-se silentes (Id 8489316).
3.Determinada a autuação do procedimento de Filiação Partidária e a abertura de vistas ao
Ministério Público Eleitoral, o
opinou pelo cancelamento de ambas as filiações, com
parquet
fulcro no artigo 22 da Lei nº9096/95 e artigo 23 da Res. TSE nº23.596/2019 (Id 8489566).
Ressaltou que conforme informado pelo Cartório Eleitoral, embora notificados, decorreu o prazo
estabelecido na Portaria TSE nº131/2020 para filiados e partidos envolvidos manifestarem-se
acerca da duplicidade de filiação.
4.O Cartório acostou aos autos cópia do e-mail recebido do Presidente do PSDB de Santa
Mariana em 27.06.2020, informando que a requerente não faz parte da lista oficial de filiados da
(Id 8489666).
agremiação e que houve equívoco no preenchimento dos dados
5.Sobreveio sentença decretando a nulidade das filiações que constam em nome da requerente
Rosângela Conceição Pedro

, considerando que como não houve manifestação dos
interessados nos autos e, tampouco, constam arquivados em cartório documentos que
indiquem o desligamento da eleitora de um dos partidos políticos, não há elementos para
(Id 8490966).
apurar a eventual prevalência de uma das filiações
Num. 10392016 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192

6.Destacou, ainda, que entendeu pelo cancelamento de ambas as filiações detectadas ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente, tanto pela ausência de previsão legal ou regulamentar acerca da
manutenção de uma das filiações, quanto pela impossibilidade de se identificar a mais recente.
7.Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo Juízo de 1º grau em razão da
ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão objurgada, vez que a arguição
deduzida pela requerente naquele recurso apenas foi trazida aos autos após a prolação da
(Id 8490716). Salientou que a recorrente, devidamente notificada para prestar
decisão
esclarecimentos acerca da duplicidade de sua filiação, pelo Sistema do próprio Tribunal
Superior Eleitoral, deixou de opor resistência ao pleito exordial. E, à luz do seu silêncio, o Juízo
entendeu por determinar o cancelamento de ambas as filiações.
a quo
8.Irresignada, a defesa da eleitora apresentou

Recurso Eleitoral, sustentando que: a)
quando foi intimada e cientificada do cancelamento da filiação, já havia sentença prolatada nos
autos, cancelando sua filiação junto ao PSD; b) jamais foi intimada da duplicidade, seja pelo
; c) prevaleceu a interpretação preponderante do
Juízo Eleitoral, seja pelos partidos envolvidos
Juízo e do Ministério Público Eleitoral de ausência de manifestação tempestiva da autora,
mesmo havendo manifestação do PSDB informando o equívoco acerca da inclusão da
recorrente em sua lista de filiados; d) o prazo final de manifestação do filiado e dos partidos
envolvidos em duplicidade, previsto na Portaria nº131/2020 para 18.05.2020, não esvaziou o
comando do artigo 23 da Res. TSE nº23.596/2019, ou seja, jamais deixou de ser obrigatória a
ciência do interessado, como forma de garantir a ampla defesa; e) nunca houve o cumprimento
da obrigatoriedade de notificação do filiado, enviada ao endereço postal constante do cadastro
eleitoral, previsto no §1º, do artigo 23; f) a Portaria nº131/2020 estabeleceu o cronograma dos
atos mas não tencionou alterar as disposições da Res. TSE nº23.596/2019, que dispõe quanto
à obrigatoriedade de intimação do filiado; g) a recorrente foi vítima de “ação maldosa” de
terceiro, que incluiu seu nome na lista de filiados do PSDB, no mesmo dia de sua efetiva
filiação ao PSD.
9.Ao final, requereu a reforma da sentença para cancelar somente sua filiação no PSDB,
mantendo sua regular filiação ao PSD, com data de 04.04.2020. Alternativamente, requereu
seja a sentença anulada, para que o feito seja devolvido à primeira instância para ser suprida a
ausência de regular intimação da recorrente, com o fim de exercer de forma plena o
contraditório (Id 8491066).
10.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto, considerando que não restou comprovada a
notificação da recorrente sobre a duplicidade de filiação e salientando a possibilidade de ter
havido inscrição fraudulenta da eleitora junto ao PSDB. Assim, opinou pela cassação da
sentença com restituição do feito à primeira instância, a fim de proporcionar à interessada o
exercício do contraditório (Id 8491416).
11.Em sede deste Regional, aProcuradoria Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso. No mérito, afirmou que a) analisando os documentos trazidos
aos autos, vê-se que não foi oportunizado à requerente manifestar sobre a identificação da
dupla filiação antes da decisão, tampouco sobre as medidas por ela adotadas em relação à
filiação ao PSDB; b) em Embargos de Declaração, a recorrente justificou e informou ter
apresentado boletim de ocorrência da possível fraude na inscrição pelo PSDB, mas que as
alegações, naquela fase não permitiram a modificação do julgado; c) considerando o
documento de aviso de recebimento trazido aos autos, considera-se que a questão exige
manifestação das partes e reanálise pelo Juízo. Ao final, opinou pelo parcial provimento do
Num. 10392016 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192

recurso, reconhecendo a nulidade dos atos processuais e determinando o retorno dos autos ao
Juízo
, para que proceda às notificações dos interessados – eleitor e agremiações
a quo
políticas envolvidas, dando regular prosseguimento ao feito (Id 8647316).
É o relatório.

VOTO
1.O recurso é tempestivo. A sentença dos Embargos de Declaração foi publicada no DJE do
dia 23.06.2020, com interposição de Recurso Eleitoral em 25.06.2020 (Id 8491066), sendo,
portanto, tempestivo. Assim, conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de
admissibilidade.
2.Extrai-se dos autos que a recorrente ROSÂNGELA CONCEIÇÃO PEDROpretende a
reforma da decisão para declarar sua regular filiação ao PSD, com o cancelamento apenas da

filiação ao PSDB.Alternativamente,requer a declaração de nulidade da sentença por
,
cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da recorrente para responder
o processo, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
3.O artigo 19
e seguintes da Lei nº9.096/1995, com as alterações promovidas pela Lei
[1]
nº13.877/2019 e a Resolução TSE nº23.596/2019, regulam os procedimentos para apuração
das duplicidades de filiação partidária.
4.Como exarado na decisão singular, o cancelamento de ambas as filiações detectadas se deu
ante à impossibilidade da eleitora permanecer filiada a mais de um partido político
concomitantemente, bem como pela ausência de previsão legal ou regulamentar acerca da
manutenção de uma das filiações, quando duas ou mais filiações a partidos diversos tenham
ocorrido na mesma data, com fulcro no §único, do artigo 22, da Lei nº9.096/1995, regulado pelo
artigo 22 da Resolução TSE nº23.596/2019, a seguir transcrito:
Art.22 - O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
Parágrafo único - Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais (Redação dada pela Lei
nº12.891, de 2013).
5.A coexistência de filiações se caracteriza pelo ingresso do eleitor em mais de uma
agremiação partidária na mesma data, de forma concomitante, fato que impede
a identificação da filiação mais recente e, por consequência, enseja o
cancelamento de ambas.
6.No caso, não é possível a adoção do critério cronológico, pois ambas as filiações se deram
no mesmo dia, tendo ambos os partidos efetivado a informação da filiação no
sistema FILIA no dia 04.04.2020.
7.Por ocasião da interposição de Embargos, a recorrente noticiou que tomou conhecimento do
cancelamento da inscrição somente quando da intimação da sentença.
8.Todavia, o procedimento adotado pelo Juízo
foi aquele estabelecido no artigo 23 da Lei
a quo
dos Partidos Políticos, que dispõe que identificada a duplicidade, o eleitor e os partidos
envolvidos serão notificados para justificar, querendo.
Num. 10392016 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192

9.Em que pese a alegação da recorrente de ausência de recebimento da notificação da
duplicidade pelo Sistema Filia, esta é presumida em razão do disposto no §1º, do artigo 23
,
[2]
da Resolução TSE nº23.596/19, vez que expedida diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral
ao endereço constante do cadastro Eleitoral.
10.E neste sentido já decidiu esta Corte Eleitoral Regional, por unanimidade de votos, em
recente julgamento de 27.08.2020, de relatoria do Des. Vitor Roberto da Silva, que restou
assim ementado:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - MESMA DATA DE
INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL –
NOTIFICAÇÃO DO ELEITOR QUE SE DÁ NOS MOLDES DO ART.23 DA RESOLUÇÃO-TSE
- AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA
Nº23.596/2019
PELO FILIADO - NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1.Não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a notificação realizada
diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos moldes do art.23 da Resolução-TSE
nº23.596/2019, sendo que ainda que inexista comprovação nos autos de que a notificação
tenha sido efetivamente realizada, não se vislumbra prejuízo, diante da possibilidade de o
eleitor apresentar alegações e documentos com o recurso.
2.O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações partidárias.
3.O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de registro, sem justificativa
plausível para a ocorrência, implica o cancelamento de ambas as filiações.
4.Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista no art.14, §3º, V, CF c/c
com o art.9º da Lei nº9.504/97 (filiação partidária deferida pelo partido político no prazo de 06
meses antes da eleição), não é permitida a escolha voluntária do eleitor por uma das filiações,
pois a hipótese concederia novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o interessado
pretende concorrer ao pleito.
5.Recurso conhecido e desprovido.
11.Assim, afastada a alegação de nulidade do processo por cerceamento de
defesa.
12.No mérito, a fim de corroborar sua alegação de ausência de filiação no PSDB, a recorrente
trouxe aos autos cópia do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia,
comunicando a possível prática do crime eleitoral de inscrição fraudulenta de eleitor por parte
do PSDB, datado de 18.05.2020 (Id 8490566), que encaminhou ao Ministério Público em
21.05.2020, conforme cópia do e-mail (Id 8490616).
13.Nota-se que tanto o Boletim de Ocorrência registrado perante a Delegacia de Polícia Civil,
quanto o e-mail encaminhado ao Ministério Público, são datados de 18.05.2020 e 21.05.2020,
respectivamente, ou seja, contemporaneamente à identificação da duplicidade pelo FILIA,
motivo pelo qual a recorrente poderia tê-los juntado aos autos para justificar a duplicidade, após
sua notificação pelo TSE emitida diretamente pelo Sistema Filia.
14.Inobstante, os elementos trazidos aos autos permitem averiguar a presença de justificativa
plausível da eleitora acerca da ausência de sua filiação no PSDB, a que foi, inclusive,
confirmada pelo próprio partido, ainda que intempestivamente.
15.Ademais, a recorrente afirma ter sido vítima de delito de inscrição fraudulenta de eleitor,
uma vez que sua filiação ao PSDB ocorreu sem sua concordância.
Num. 10392016 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192

16.Note-se que além de confirmar a realização de tal inscrição da eleitora de forma equivocada,
o PSDB não juntou em nenhum momento sua Ficha de Filiação. Tampouco tal documento foi
juntado pelo Cartório Eleitoral.
17.A estes elementos fornecidos pela recorrente podemos agregar a declaração da própria
agremiação, informando que a requerente não faz parte da lista oficial de filiados do PSDB e
que houve equívoco no preenchimento dos dados (Id 8489666).
18.Não obstante, ainda que a sentença de primeiro grau seja escorreita quanto ao cumprimento
do artigo 2º da Res. TSE nº23.596/2019 no procedimento para apuração da coexistência de
filiações, a análise pormenorizada dos elementos probatórios agregados aos Embargos de
Declaração, aliados ao conteúdo da declaração do equívoco comunicada pelo PSDB, enseja o
provimento do recurso, uma vez que não oportunizado à recorrente e às agremiações
envolvidas, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
19.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer e DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ROSÂNGELA CONCEIÇÃO
PEDRO, para determinar o restabelecimento da filiação da eleitora ao Partido
.
Social Democrático – PSD
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
[1]
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação
partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das
ações cabíveis (Redação dada pela Lei nº13.877, de 2019).
Art.23 - Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão expedidas, pelo TSE, notificações ao
[2]
filiado e aos partidos envolvidos.
§1º - As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao endereço constante do cadastro
eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de
relações de filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§2º - O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser autuado na Classe Filiação
Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.
§3º - As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta, contados da realização do processamento das
informações.
§4º - Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao Ministério Público, por cinco dias, após os
quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá em idêntico prazo.
Num. 10392016 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192

§5º - A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub judice até que haja o registro da
decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de filiação partidária.
§6º - Para fins do disposto no §1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar seus filiados a manter atualizados seus
dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
§7º - Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de filiação ou na sua retificação, o
juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade
pela prática de crimes eleitorais.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600012-75.2020.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ROSANGELA
CONCEICAO PEDRO - Advogado da RECORRENTE: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR88376 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 109ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIANA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.
Num. 10392016 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/09/2020 18:59:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018592984200000009860192
mero do documento: 20093018592984200000009860192